Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-58.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000521-58.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MAURO BENEDITO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-58.2019.8.26.0099 - Voto no 23.664
2
Voto no 23.664
Apelação no 1000521-58.2019.8.26.0099 (Bragança Paulista)
Apelante: Mauro Benedito dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade total e definitiva para o restabelecimento
da aposentadoria por invalidez, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Mauro Benedito dos Santos foi julgada
improcedente (fls. 167/71).
Inconformado, apela o trabalhador buscando,
preliminarmente, anulação da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
pede a inversão da decisão por entender que faz jus ao benefício acidentário
(fls. 179/91).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não é o caso de anulação
da sentença para realização de novas diligências. Ora, bem elaborada a prova
técnica, desnecessária, no caso, a realização de nova perícia médica, sua
complementação ou qualquer outro meio comprobatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-58.2019.8.26.0099 - Voto no 23.664
3
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida.
Alega o postulante que trabalhava na função de
ajudante geral para a empresa Diomedio de Carvalho (fazenda Az de Ouro),
quando, em 22.11.2004 sofreu acidente típico, ocasionando fratura no punho
direito, nos calcâneos e no ramo isquio-pubico esquerdo, o que ensejou o
recebimento de auxílio-doença acidentário a partir de 08.11.2004, tendo
cessado em 30.11.2007. Através de ação judicial foi restabelecido o auxílio-
doença e convertido em aposentadoria por invalidez, que foi cessado em
02/10/2019.
Busca no presente processo, por não estar apto para
retornar ao seu trabalho, o restabelecimento da aposentadoria por invalidez.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente, o laudo de perícia médica de fls. 146/9, a conclusão é a
de que o caso não comporta o restabelecimento do referido benefício.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, pelo
empregador (fls. 23/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-58.2019.8.26.0099 - Voto no 23.664
4
Quanto ao nexo causal, ainda, não há o que se
questionar, visto que a própria autarquia já havia reconhecido a origem da
lesão experimentada pelo trabalhador, afastando-o, inclusive, com pagamento
de auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 29/30 e 38/40).
Realizada a avaliação física, o perito constatou que o
autor apresenta: “Bom estado geral, marcha com leve claudicação, sem
deformidades, sem aumento de volume, sem calor, sem rubor, sem sinais de
artrite, arco de movimento punho direito normal: Flexão=90 graus,
Extensão=70 graus, Desvio ulnar=20 graus e Desvio radial=10 graus; arco de
movimento punho esquerdo subnormal: Flexão=70 graus, extensão=70graus,
Desvio ulnar=10 graus, Desvio radial=10 graus, tornozelos com arco de
movimentos normal, discreta diminuição dos movimentos subtalar a direita e
a esquerda, força preservada, nódulo cístico no subcutâneo na face lateral da
coxa esquerda que mede 6,0/8,0cm, indolor sem sinais inflamatórios” (fls.
146/7).
A radiografia do punho esquerdo, datada de outubro
de 2018, revelou “leve artrose rádio-cárpica, discreto encurtamento do rádio”
e a radiografia do calcâneo direito, datada de outubro de 2018, resultou em
“leve artrose, sem deformidade” (fls. 147).
A tomografia computadorizada do punho esquerdo
realizada em dezembro de 2018 teve como resultado “artrose rádio-cárpica”
(fls. 147).
Na tomografia computadorizada do tornozelo direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-58.2019.8.26.0099 - Voto no 23.664
5
e esquerdo datada de dezembro de 2018 revelou “discretas alterações
artrosicas, sem deformidades ósseas” (fls. 147).
Em resposta aos quesitos, o médico informou que o
autor apresenta “dor no punho esquerdo, tornozelo direito e esquerdo” e que
o mesmo é portador de sequela de “fratura no rádio esquerdo e calcâneo
direito e esquerdo; CID=M84.0” (fls. 147).
Entretanto, o expert foi enfático ao afirmar que:
“Não há limitação funcional suficiente para incapacitar o Requerente, as
sequelas são leves, com pouca repercussão” e esclareceu que havia
“incapacidade durante o período de tratamento, atualmente na fase de sequela
não há incapacidade” (fls. 148 quesitos formulados pela autarquia de letras
“f” e “j”).
Ainda, em resposta aos quesitos, o técnico informou
que: “Não é possível saber de forma escorreita qual limitação tinha o Autor
na época da alta previdenciária” e que: “Não há tratamento em curso e não há
tratamento previsto” (fls. 148 quesitos formulados pela autarquia de letras
“K” e “o”).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Ademais, não há elementos de convicção
que permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sabido, o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez somente é devido quando for considerado total e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-58.2019.8.26.0099 - Voto no 23.664
6
definitivamente incapaz para o exercício de atividade profissional, qualquer
que seja.
Logo, não preenchido o requisito motivador para a
concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da
ação.
Observe-se por fim, que de acordo com o parágrafo
único, do artigo 129, e os princípios gerais da Lei 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, o postulante é
isento do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente dos
honorários advocatícios.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Mauro Benedito dos Santos, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator